Tribunal: TJMT
Processo: 1023509-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023509-28.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan Araújo Gouveia Martins, em favor de Leonardo Alcino Loiola de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente por decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000942-92.2021.811.0035, em razão da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 7 de outubro de 2021 na cidade de Alto Garças; e, no dia 8 de outubro, durante a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva.
Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Outrossim, esclarece que, passados 81 dias, desde a custódia reprochada o favorecido, sequer foi notificado para apresentar sua defesa prévia.
Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, que depende de seu trabalho para sustento, não havendo, assim, motivos para manter a prisão invectivada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, infere-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo da primeira instância, ao decretá-la, levou em conta a gravidade concreta do modus operandi supostamente empregado pelo favorecido, ressaltando, ademais, que se trata da apreensão de vultosa quantidade de entorpecente, isto é, aproximadamente 592 kg (quinhentos e noventa e dois quilos) de cocaína, que estavam sendo transportados em um compartimento não original do caminhão de propriedade do beneficiário.
A magistrada, citou, ainda, como fundamento de sua decisão, as disposições contidas no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo quais: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. E, por fim, fez alusão ao fato de paciente não residir no distrito da culpa que, por certo, pode contribuir para a frustração da instrução processual (ID 114017972, p. 42/49).
Por outro viés, quanto à alegação de que o paciente ainda não foi notificado para apresentação de defesa prévia, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, pôde ser constatado que no dia 17 de dezembro de 2021 ele foi notificado acerca da denúncia e intimado para, querendo, apresentar defesa preliminar (ID 73005590).
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação a favor do paciente das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperativo consignar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as assertórias do impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista